Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709303-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA NUNES DE SOUZA PACIENTE: IGOR BRENO VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de IGOR BRENO VIEIRA DA SILVA contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, nos autos da Ação Penal no 0709696-37.2020.8.07.0005, em que responde pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa (IP no 547/2020 - Ocorrência policial no 4959/2020 – 16a DPDF). Noticia a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 21/08/2020, ou seja, há 222 (duzentos e vinte e dois) dias, sem que haja previsão para o encerramento da instrução processual criminal, bem como alega inobservância do prazo de 90 dias para revisão da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Informa que, na audiência realizada em 03/02/2021, apenas a vítima Hudson e uma testemunha da acusação foram ouvidas, razão pela qual não foi possível concluir a instrução criminal. Afirma que o paciente não pode ser privado de sua liberdade em razão exclusivamente da ineficiência administrativa do Estado, destacando que o encarceramento do paciente caracteriza constrangimento ilegal, porquanto decorrente de circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há indícios de que, em liberdade, o acusado possa vir a colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ressaltando que não se pode presumir uma periculosidade inexistente. Acrescenta que o paciente não ostenta antecedentes penais, possui endereço certo e emprego fixo, bem como salienta o risco de ele ser infectado pelo vírus Covid-19. Tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência e alega afronta ao disposto no art. 5°, inc. LXII, da Constituição Federal e ao art. 306, § 1°, do Código de Processo Penal. Por fim, aduz que “existem claras circunstâncias que comprovam que os fatos ocorreram de forma diversa daquela noticiada nos termos de declarações, bem como no Registro de Ocorrência”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ, ou o trânsito em julgado de eventual condenação. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Em 30/03/2020, foi proferido despacho para que fosse juntado ao writ cópia da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 24526795), o que restou atendido (ID 24527676). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que o presente habeas corpus será admitido apenas em relação à alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, haja vista que os requisitos autorizadores da prisão preventivas, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, foram devidamente apreciados por esta egrégia Turma no julgamento do habeas corpus no 0741837-27.2020.8.07.0000, da relatoria do em. Des. Mário Machado, que, por unanimidade, denegou a ordem, consignando a legalidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, bem como a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão em face das circunstâncias especificas do caso concreto, periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva (Acórdão no 1289216). Com efeito, passo ao exame do pedido relativo à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo. A impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação de sua culpa, eis que se encontra recluso há mais de 222 (duzentos e vinte e dois) dias, sem que haja previsão de data para a conclusão da instrução criminal por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa. O d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, após manifestação favorável do Ministério Público, acolheu representação da Autoridade Policial e, no dia 24/08/2020, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública em face da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva, apresentando os seguintes fundamentos: (...) A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 312, parágrafo único, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente comprovados, através da ocorrência policial, relatório investigativo, termos de declarações e auto de reconhecimento fotográfico. O crime em questão – homicídio tentado – se deu, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, o caso é de imediata constrição cautelar do investigado, visando assegurar a ordem pública. Em consulta à folha penal do representado, constata-se que IGOR é primário, o que não quer dizer muita coisa, e nem poderia ser diferente, já que ele completou a maioridade penal há cerca de dois meses, em MAIO/2020 (é nascido em 01/05/2002). Vê-se, portanto, que, apenas dois meses após atingir a imputabilidade penal, IGOR já tenta, em tese, assassinar seu semelhante, desferindo, em tese, uma facada no pescoço da vítima, suposta conduta a evidenciar, já de plano, aparente predisposição e inclinação ao mundo delitivo. E mais. Chama atenção a motivação apontada pela investigação para suposto ato criminoso: discussão banal envolvendo substância entorpecente, posto que a vítima teria solicitado “lança perfume” ao investigado, o qual teria se negado a fornecer tal ilícito, gerando a contenda que teria culminado quase na morte de Hudson. Conforme consta dos autos, após esse desentendimento inicial – ocasião em que IGOR teria dado um soco na vítima –, a situação foi apaziguada e ambos chegaram a “apertar a mão um do outro” em sinal de que estaria tudo resolvido. Não obstante, após a vítima ingressar em um veículo, no qual iria embora do local, ela teria sido surpreendida pelo representado, que teria, em tese, desferido o golpe de faca contra seu pescoço, quando esta estaria de costas, ou seja, sem ter chance, inclusive, de defesa, circunstancia a tornar a suposta conduta delitiva extremamente grave em função do “modus operandi” e da motivação aparentemente banal. Acrescente-se que este suposto envolvimento precoce de IGOR com fato delitivo de tamanha gravidade – tentativa de assassinato –, aliás, só vem a corroborar sua aparente inclinação ao mundo delitivo. Isso porque, segundo apontado pelos investigadores (relatório investigativo), bem como narrado pela Autoridade Policial em seu petitório inicial, IGOR desde a adolescência, já possui envolvimento com atos infracionais análogos a crimes de tráfico de drogas, roubo, furto, receptação e associação criminosa. E mais. Segundo informado pelos investigadores e pela Autoridade Policial, há cerca de oito meses atrás, ou seja, quando ainda adolescente e já próximo a alcançar seus 18 anos, IGOR também teria sido um dos autores de um latrocínio tentado (fato registrado na ocorrência policial 3616/2019 – 31a DP), ocasião em que a vítima foi ferido com disparo de arma de fogo no rosto, mesmo sem esboçar qualquer reação, tudo a evidenciar sua aparente inclinação à margem da lei e demonstrar sua periculosidade social. Por fim, segundo os investigadores, IGOR também é investigado por ser membro de associação criminosa (“Gangue do Bola 10”), circunstância esta também a reforçar a necessidade da imediata constrição cautelar, porquanto sabido que na cidade de Planaltina, esses incessantes conflitos armados entre Gangues rivais são responsáveis por dezenas de mortes todos os anos nesta cidade Satélite, inclusive de pessoas inocentes, as quais, mesmo não possuindo qualquer vínculo com tais Gangues, acabam sendo vítimas por estarem no meio desse “fogo cruzado”. Diante, pois, desse preocupante quadro de escalada criminosa, resta clara a insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), sendo a decretação da prisão preventiva a única medida processual aparentemente capaz de assegurar a ordem pública. Forte nisso, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de IGOR BRENO VIEIRA DA SILVA, o que faço visando resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 24527676) – (Grifou-se). A exordial acusatória, a qual imputa ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal - Ação Penal no 0709696-37.2020.8.07.0005), foi recebida em 27/08/2020, conforme verificado em consulta ao Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância. Segundo a denúncia, no dia 03 de julho de 2020, em frente ao Lote 36, Quadra 04, Conjunto L, Arapoanga, em Planaltina-DF, o paciente Igor Breno, por volta das 02h, agindo de maneira livre e consciente e com inequívoca vontade de matar, desferiu uma facada contra Hudson Leno dos Santos Dantas, causando-lhe lesões no pescoço, que não o levou à morte porque recebeu pronto atendimento médico. O crime somente não se consumou porque a vítima foi socorrida imediatamente ao Hospital. Consta que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto ter sido ela golpeada quando estava de costas e se dirigia para embarcar no veículo, logo após ela e o acusado terem apertado as mãos, em sinal de cumprimento, aparentando que a discussão prévia entre eles havia terminado. Narra a peça acusatória que a vítima foi até o local comprar lança-perfume, substância entorpecente, vendida pelo paciente e, como não conseguiu adquirir o produto, passaram a discutir, vindo a ser ameaçada pelo denunciado, que lhe disse “vou tirar o meu oitão aqui da cintura”. Em seguida, o acusado desferiu um tapa no rosto a vítima, no entanto, transcorrido algum tempo, a briga terminou e a vítima cumprimentou o paciente, pegando na mão dele e afirmando: “então tá de boa... vamos embora” (ID 24495861). Em 04/09/2020, observa-se que a d. autoridade apontada como coatora, ao apreciar pedido formulado pela defesa nos autos no 706468-54.2020.8.07.0005, indeferiu a revogação da custódia cautelar, porquanto ausente fato novo apto a infirmar as razões que justificaram a decretação do encarceramento do paciente. Consignou, ainda, que: (...) a Defesa não trouxe argumentos aptos a infirmar tais fundamentos. Por outro lado, em relação ao argumento de fragilidade probatória, tais questões, conforme sabido, dizem respeito ao próprio mérito da demanda, sendo, portanto, imperioso reconhecer que este pedido de revogação não é a sede adequada para tal análise e tampouco o momento oportuno para uma apreciação exauriente da culpa, ou não, do requerente quanto ao fato imputado. Tal discussão, com efeito, será travada no decorrer da instrução probatória, ocasião em que será assegurada aos requerentes o mais amplo e irrestrito direito de defesa. Conforme sobejamente cediço, para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar não se exige prova da autoria delitiva, mas apenas indícios. Nesse particular, saliento tratar-se de feito com denúncia já recebida, ocasião em que este juízo reconheceu a existência de indícios suficientes para a deflagração da ação penal, de modo que, por ora, não se mostra adequado imiscuir-se na questão probatória. Destarte, não tendo surgido FATO novo a infirmar as razões que levaram à decretação da constrição cautelar, deve a prisão ser mantida pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a medida processual extrema. Quanto a alegação de que primariedade e residência fixa, certo é que tais fatores, “per si”, não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto: “2. É firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1157706, 07217744920188070000, Relator: JESUÍNO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). O crime é de acentuada gravidade e há probabilidade de reiteração delitiva, conforme já mencionado acima, há indícios de autoria contra o requerente e prova de materialidade – tanto que a denúncia foi oferecida e já recebida por este Juízo –, e não houve o surgimento de fato novo apto a ensejar a reconsideração da medida que decretou a custódia cautelar. Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente (ID 24495864). Por sua vez, em 30/03/2021, o d. Juízo a quo, ao examinar a pleito defensivo, manteve a segregação cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução, nos seguintes termos: (...) o relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução processual somente deve ocorrer quando demonstrado atuação desidiosa por parte do Magistrado ou do Órgão de acusação, valendo ressaltar ainda que os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética, devendo serem analisados à luz das circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar está havendo atuação deliberadamente morosa por parte dos Órgãos Estatais (...) No presente caso, não há que se falar minimamente em desídia deste Juízo, ou mesmo do Órgão Acusatório, na condução do feito. O réu está preso preventivamente desde agosto/2020, tendo a denúncia sido recebida em 27/8/2020. Defesa escrita apresentada pela Defesa constituída em 14/9/2020, alegando questões preliminares, o que levou os autos ao Ministério Público para colheita de parecer (art. 405 CPP). Após a oitiva do Parquet, foi proferida decisão recebendo a defesa escrita e rejeitando as questões preliminares em 21/9/2020. O fato de a instrução ainda não ter sido iniciada não ocorrer por culpa ou desídia deste Juízo, e sim, por falta de vagas na pauta das audiências por videoconferência. Neste ponto, rememoro que o presente feito teve denúncia recebida já no mês de agosto/2020, ou seja, no decorrer deste período excepcional decorrente das restrições sanitárias advindas da pandemia do novo coronavírus. Ainda no ponto, avanço para esclarecer que existem dezenas de outros processos com réus presos desde o ano de 2019 e que tiveram todas as audiências canceladas por conta das medidas restritivas adotadas em todo o país, processos estes que devem ser tratados com prioridade sobre ações penais instauradas recentemente. E isso em razão de os réus (dos processos antigos) estarem presos desde o ano passado, ou seja, há muito mais tempo do que os acusados no presente feito, que foram detidos em data razoavelmente recente (maio/2020), quando comparados com o restante dos denunciados que estão presos preventivamente há quase um ano e com instrução ainda não concluída. Conforme se observa, trata-se de uma questão absolutamente alheia à marcha processual, cujas consequências estão – e serão ainda – sentidas não apenas pelos presos provisórios, que poderão ter atraso na resolução do processo, mas por toda a população brasileira – e mundial –, que vem sofrendo impacto das mais diversas formais possíveis em suas vidas. Não há que se falar, portanto, em desídia/culpa do Juízo, ou do Órgão Acusatório, na condução do feito. Nesse contexto, eventual demora na marcação do julgamento está devidamente justificada, pois não se mostra razoável simplesmente desconsiderar a situação excepcional pela qual estamos vivendo em razão da já propalada pandemia que ainda assola o país e o mundo (...) Por todo o exposto acima, INDEFIRO o pleito deduzido (...) (ID 24495865) (Grifou-se). Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da liminar. Ressalte-se que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, na Instrução n.o 1/2011, o excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, à primeira vista, a demora no encerramento da instrução criminal não pode ser atribuída à desídia da d. autoridade apontada como coatora, mas sim em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19. Destarte, em análise superficial, não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica na hipótese vertente, porquanto, conforme consta da decisão acima transcrita (ID 24495865), a demora se deu por falta de vagas na pauta das audiências por videoconferência, visto que dezenas de audiências foram canceladas em virtude das medidas de prevenção adotadas em face da pandemia do Coronavírus – Covid-19. Destaque-se que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça se firmou no sentido de que a demora na realização das audiências se mostra plenamente justificada quando decorrente das medidas de prevenção do contágio pelo mencionado vírus. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que, supostamente, trata-se de crime praticado por dois agentes, um dos quais interpôs recurso em sentido estrito em face da pronúncia, acarretando a necessidade de desmembramento do feito. Outrossim, a não designação, ainda, da sessão plenária ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No tocante a alegação de inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão cautelar determinada pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, cumpre salientar que o ex. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20), entendeu que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, não havendo que se cogitar, ao menos nesse momento, em constrangimento ilegal. Ademais, no caso concreto, constata-se que a prisão preventiva foi decretada em 28/07/2020, tendo sido o paciente recolhido ao cárcere em 21/08/2020. A medida extrema foi reavaliada pela d. autoridade indigitada coatora em 04/09/2020 e em 30/03/2021, portanto, diferentemente do que alega a impetrante, não há que se falar em inobservância do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Noutro giro, importa consignar que, não obstante alegue a impetrante malferimento às normas insertas no 5°, inc. LXII[1], da Constituição Federal, e no art. 306, § 1°[2], do Código de Processo Penal, as quais disciplinam acerca da comunicação da prisão cautelar e sobre o prazo para que tal providencia seja adotada, não acostou ao writ nenhum documento que comprovasse tal alegação, tratando-se, a princípio, de meras ilações, conjecturas, sem prova a respaldá-la. Em relação à alegação de que o paciente não pode permanecer encarcerado em virtude da pandemia do Covid-19, importa registrar que o impetrante não colacionou aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que ele pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou, que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Doutra parte, registre-se que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Por fim, quanto aos questionamentos da impetrante de que “existem claras circunstâncias que comprovam que os fatos ocorreram de forma diversa daquela noticiada nos termos de declarações, bem como no Registro de Ocorrência”, convém esclarecer que a via estreita do habeas corpus constitui-se em meio impróprio para análise aprofundada do conjunto de provas, o que ocorrerá apenas quando da prolação da sentença depois de encerrada instrução criminal. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 07 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 5o, LXII, CF- a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. [2] Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. § 1o. Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.